Tribunal: TJSP
Processo: 2155227-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desapropriação indireta – Perícia – Arbitramento de honorários periciais – Homologação – Inadmissibilidade – Excesso configurado – Valor diminuído conforme a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária (IPCA-E) desta Corte – Prova técnica que deve recair sobre a totalidade do imóvel a fim de dimensionar corretamente o valor a ser ressarcido ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desapropriação indireta – Perícia – Arbitramento de honorários periciais – Homologação – Inadmissibilidade – Excesso configurado – Valor diminuído conforme a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária (IPCA-E) desta Corte – Prova técnica que deve recair sobre a totalidade do imóvel a fim de dimensionar corretamente o valor a ser ressarcido ao expropriado – Agravo de instrumento parcialmente provido.